Tribunal: TJDFT
Processo: 0753665-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do contrato de cartão de crédito consignado com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante.

3. Na hipótese, para a modalidade contratada, necessária a expressa autorização de desconto em folha de pagamento, o que afasta, a princípio, a alegação de ilegalidade dos descontos efetivados sem a anuência e a prévia e necessária informação.

4. Verificado que os descontos se efetivam há mais de 8 (oito) anos, inexiste urgência na concessão da medida, devendo se aguardar o necessário aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório.

5. Agravo conhecido e não provido.